Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702862-16.2019.8.07.0017 RECORRENTE: REGINALDO SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS MÍNIMAS NOS DEPOIMENTOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. 1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, principalmente pela palavra da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é devida a condenação pelo crime do artigo 147 do CP. 2. A presença de divergências mínimas apresentadas entre os depoimentos da vítima em Delegacia e em Juízo não geram dúvida razoável para culminar na absolvição, principalmente quando mantida a versão relativa ao crime de ameaça. 3. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo delito de ameaça. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima tem conhecimento da promessa de mal injusto e grave, bem como independe de temor ou qualquer outro resultado. No caso dos autos, a vítima procurou a autoridade policial para requerer medidas protetivas e oferecer a representação criminal. Registre-se que as ameaças proferidas pelo apelante foram sérias e críveis, sobretudo porque fortaleceu a concepção de que pudesse realmente haver agressões mais graves. O crime de ameaça se consuma por qualquer promessa de fazer mal injusto e grave, de forma que as palavras empregadas pelo réu: “SE EU TE ENCONTRAR COM OUTRA PESSOA EU TE MATO, EU FAÇO UMA LOUCURA”, são críveis e passíveis de caracterizar o crime. Ademais, a presença de pequenas divergências entre os depoimentos da vítima na Delegacia e em Juízo é justificável, tanto pelo nervosismo como por rememorar fatos marcantes, além do lapso temporal, vez que o delito apurado ocorreu em 2018 e a vítima somente foi ouvida em Juízo em 2023. Dessa maneira, estando demostrado nos autos a materialidade e autoria delitivas, a condenação de R.S.S. pelo crime descrito no art. 147 do Código Penal é medida que se impõe ( ID 59191627). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor z do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023